Tribunal: TJDFT
Processo: 0721242-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EXCESSIVA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA COM RISCO DE AGRAVAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DAS PARTES IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes GABRIEL REIS SCHEIDT PAULINO e GAMA SAUDE LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagar, em favor do autor, a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, o autor insurge-se exclusivamente contra o quantum indenizatório, sustentando que o valor fixado mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha na prestação do serviço, do sofrimento físico e psicológico prolongado suportado e da demora injustificada para autorização de procedimento cirúrgico urgente. Argumenta que a indenização não atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sobretudo considerando a capacidade econômica das rés, a diluição do impacto pela condenação solidária e a jurisprudência que admite patamares mais elevados em casos de negativa ou atraso indevido de atendimento médico, razão pela qual se pleiteia a majoração do dano moral.
3. Em seu recurso, a ré GAMA SAÚDE LTDA suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que a hipótese é de culpa exclusiva de terceiro. Afirma a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de abalo extrapatrimonial concreto e por se tratar, quando muito, de adversidade administrativa, bem como sustenta a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção do feito em relação à recorrente ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, ou, de forma sucessiva, a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) a legitimidade passiva da ré; (ii) a ocorrência de vício no serviço prestado e os reflexos da responsabilidade civil; (iii) se cabe a majoração dos danos morais arbitrados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, em que se demonstra a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Verifica-se que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontou o que de fato restou julgado na sentença recorrida, não se vislumbrando a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pela autora na petição inicial, conforme a teoria da asserção. No caso, toda documentação dos autos demonstra que o convênio do autor é com a GAMA SAÚDE LTDA. Logo, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No caso dos autos, restou demonstrado que o pedido para autorização da cirurgia de herniorrafia foi solicitado em fevereiro de 2025 e em meados de julho de 2025 ainda não havia sido autorizado, mesmo com as parcelas adimplidas. Dessa forma, não há justa causa para demora na autorização do pedido do autor, notadamente diante do risco de encarceramento da hérnia, conforme relatório médico (ID 81746752). Ressalte-se que, ainda que o convênio médico tenha migrado da Gama Saúde para Nova Saúde, resta claro que a recorrente permanecia na cadeia de consumo ao fornecer a rede credenciada. Dessa forma, não há nada nos autos que demonstre o rompimento do nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo autor. Sentença que se confirma.
11. No que toca ao valor da reparação, o entendimento jurisprudencial é que este deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
12. Assim, em atenção às diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
13. Desse modo, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso. Precedente: acórdão 2093696.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos das partes conhecidos e desprovidos.
15. Partes recorrentes vencidas ficam condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. No que toca à parte autora, a exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade judiciária.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2093696, 0752036-84.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.